Tribunal: TJMT
Processo: 1022562-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022562-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (AGRAVANTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA DOS FILHOS - DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
–

DESOCUPAÇÃO QUE ATENDE AO DIREITO RECONHECIDO EM FAVOR DO EXEQUENTE EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO -
AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE SUSPENDE O TRÂMITE DA AÇÃO DE ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O exequente cumpriu fielmente todas as obrigações decorrentes da sentença transitada em julgado e não há como obstar o seu ingresso no imóvel, ainda que se trate do local de moradia dos filhos em comum do casal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURYVANIA DE SOUZA PINTO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença de
no 1039745-75.2023.8.11.0003, ajuizad
o
por
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
, determinou que a agravante desocupe o imóvel, no prazo de 15 dias sob pena de multa diária.

Para tanto, aduz a agravante que
o imóvel em questão constitui a única moradia disponível para ela e seus três filhos, fruto da união com o agravado, sendo o lar onde as crianças nasceram e cresceram.

Acrescenta que não possuem outro local para residir e carecem de condições financeiras para buscar uma nova moradia em curto prazo.

Alega, ainda, que ajuizou ação rescisória, pendente de julgamento, em que questiona os valores devidos a título de benfeitorias e a partilha, o que, nesse contexto, recomenda a suspensão da medida de desocupação do imóvel.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de incompetência, em razão da prevenção do Juízo da Ação Rescisória de no 1012929-65.2023.811.0000. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,

não se verifica no presente caso a prevenção aventada,
uma vez que
a ação rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma e, portanto, não se trata de recurso e nem se enquadra nas hipóteses de prevenção, na forma estipulada no artigo 80, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal.

Neste caso, a prevenção, conforme informações apresentadas na certidão aportada no id de no 233161688,
está associada
aos recursos anteriores interpostos pelas partes, mais precisamente os recursos de agravo de instrumento de no
1021785-18.2023.8.11.0000
;
1012943-11.2021.8.11.0003
, além do recurso de apelação cível de no
0002991-30.2018.8.11.0003
.

Adiante, infere-se que o
caso
sub judice
versa sobre o cumprimento de sentença, extraída dos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda dos Filhos
.

Neste recurso, a insurgência da agravante está centrada na determinação do Juízo
de
desocupação do imóvel registrado sob a matrícula de no 39.051, localizado no Lote 15, quadra 108, bairro Parque Sagrada Família,
em
Rondonópolis-MT,
o qual,
segundo alega,
serve de moradia
para ela e seus três filhos
, sendo dois deles, menores de idade.

Com efeito, a sentença
d
a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
no tópico
em
que
tratou da disputa
dos
bens imóveis
, determinou o seguinte e
m relação ao imóvel de matrícula no 39.051:

(...)
18.
Outrossim,
quanto ao terreno, lote n.o 15, quadra 108, Parque Sagrada Família, Rondonópolis/MT, mat. 39.051, é incontroverso entre as partes que o imóvel foi adquirido antes
do início da convivência entre elas, havendo controvérsia tão somente em relação às benfeitorias feitas durante a constância da união estável
.

19. Quanto às benfeitorias feitas no imóvel supracitado, não obstante não haja prova documental que comprove as benfeitorias feitas no respectivo imóvel, a parte requerida, em seu depoimento pessoal, confirmou as alegações da parte autora de que, de fato, foram realizadas adaptações no imóvel, consideradas por ele como benfeitorias, e que o valor de mercado atualmente para isso seria de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que foi confirmado também pela própria testemunha da parte requerida, Sr. Francisco Alves dos Santos.

20.
Dessa forma, tendo em vista os melhoramentos feitos no imóvel e, consequentemente, a sua valorização, hei por bem reconhecer o direito de meação da parte requerente no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor correspondente à metade da totalidade das benfeitorias realizadas no imóvel, permanecendo a propriedade do referido bem sob a titularidade do requerido
, devendo ele indenizar a parte autora no montante estabelecido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

No caso, foi reconhecido o direito do exequente
, ora agravado
em relação ao imóvel registrado na matrícula
39.051
, com a
obrigação de pagar em favor da agravante, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
pelos gastos com as
benfeitorias realizadas e
m
conjunto.

No documento encartado no id de no
233286673, o agravado fez a juntada do comprovante de pagamento (Alvará Eletrônico no 828602-7/2022),
d
o montante de
R$ 212.466,57 (duzentos e doze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), em favor da agravante
, correspondente as benfeitorias do imóvel de
matrícula
39.05
1, além da
indenização em razão da
partilha de outro bem imóvel.

Diante d
este
cenário, em que o exequente cumpriu fielmente todas as obrigações decorrentes da sentença transitada em julgado, não há como
obst
ar o seu ingresso no imóvel,
ainda que
se trat
e

do local de moradia dos filhos em comum
do casal
.

No mais, em relação ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento da
Ação Rescisória no 1012929-65.2023.8.11.0000
, ao que consta, a agravante não obteve qualquer decisão em sede de tutela provisória, que possa obstar o andamento da execução, de modo que,
a
ação de origem deverá seguir o
seu trâmite de forma regular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024